Tribunal: TCU
Processo: 030.934/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação solidária em débito e multa, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados via convênio que objetivou a execução do projeto denominado Reuni - Programa de Reestruturação e Expansão das IFES.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 194/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto pela empresa N Paes de Melo Júnior Comércio Eireli - EPP (05.938.234/0001-06); 9.2. quanto ao mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o acórdão recorrido; e 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente, à Universidade Federal da Paraíba - UFPB e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.